Tribunal: TJES
Processo: 5014954-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014954-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA PENA NUNES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARCIA PENA NUNES em face da instituição financeira, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente a um contrato de empréstimo Consignado nº 242967756, no valor de R$ 424,20, que alega não ter contratado.

Contestação pela improcedência.

Em sede de

sentença (ID 18881459
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a nulidade do contrato nº 242967756; Condenar a Requerida a restituir, em dobro, a parte autora os valores descontados de seu beneficio, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, o que será apurado em sede de cumprimento de sentença, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.
”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 18881466) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

A autora interpôs recurso (ID 18881462) requerendo a majoração dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço a recorrida alega desconhecer a origem do empréstimo realizado em seu nome, tendo juntado boletim de ocorrência. Por outro lado, o recorrente não junta qualquer documento para comprovar a legitimidade da contratação, evidenciando que trata-se de fraude, conforme alegado pela parte autora.

Entendo, portanto, que a sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

A despeito de ter revisto meu posicionamento para alinhar-me ao recente entendimento da Terceira Turma do STJ, que reconhece a validade de contratos digitais quando amparados por robustos elementos de segurança e autenticidade, tais como biometria facial (selfie), geolocalização e captura de documentos pessoais, verifico que, no caso concreto, o instrumento contratual carece de requisito essencial, como o registro de geolocalização no ato da assinatura, bem como código hash.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL . ASSINATURA DIGITAL SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE.
AUSÊNCIA DE METADADOS QUE CONFIRAM VALIDADE À ASSINATURA DIGITAL, COMO GEOLOCALIZAÇÃO E CÓDIGO HASH COM CERTIFICADORA CREDENCIADA.
FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiário do INSS em face de sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O autor alegou ausência de contratação, inexistência de manifestação de vontade e falha no dever de informação, impugnando a autenticidade da assinatura digital e a validade da documentação apresentada pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos; (iii) determinar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais e pela restituição em dobro dos valores descontados . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A instituição financeira não apresentou elementos aptos a comprovar a autenticidade da assinatura, pois a documentação apresentada não possuía os metadados necessários para validação da assinatura eletrônica, tais como assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil, geolocalização, logs de operação ou reconhecimento biométrico. 2 . A fotografia juntada aos autos, desacompanhada de dados contextuais como local da captura e dispositivo utilizado, não é prova suficiente da concordância do autor com a contratação. 3. O termo de consentimento esclarecido está incompleto e desprovido de dados individualizadores, sendo genérico e, por isso, ineficaz para comprovar a ciência e a anuência do consumidor. 4 . A ausência de comprovação da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes. 5. Configura-se dano moral in re ipsa o desconto indevido sobre provento de natureza alimentar, atingindo diretamente a dignidade do autor e gerando insegurança e sofrimento, nos termos dos artigos 374, inciso I, e 375 do Código de Processo Civil. 6 . A quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada à reparação do dano moral sofrido, segundo os parâmetros adotados pela jurisprudência da Turma IV do Núcleo de Justiça 4.0 do Tribunal de Justiça de São Paulo. 7 . A restituição dos valores descontados em dobro é devida, pois os fatos ocorreram após o julgamento do EAREsp 676.608/RS, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de dolo ou culpa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10051982720248260077 Birigüi, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 25/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE/NULIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO DIGITAL – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – REALIZAÇÃO DE TRÊS OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS COM UTILIZAÇÃO DA MESMA SELFIE, SEM IDENTIFICAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0023915-83.2021 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J . 23.05.2022) (TJ-PR - APL: 00239158320218160014 Londrina 0023915-83.2021 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 23/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022)

Diante disso, deve ser mantida a sentença no que tange à declaração de nulidade do contrato firmado.

Em relação aos danos morais,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Todavia, visando coibir o enriquecimento sem causa, determino desde já que a
parte autora restitua, na forma simples, os montantes comprovadamente disponibilizados em sua conta,
mediante compensação de valores a ser apurada em sede de cumprimento de sentença. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em favor de
MARCIA PENA NUNES em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)